Tribunal: TJSP
Processo: 2301163-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2301163-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
paciente FLÁVIO AUGUSTO MOREIRA LIRA, Impetrantes LUCIANA
CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA, ISADORA AMÊNDOLA e RAFAEL
LANFRANCHI PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2301163-10.2020.8.26.0000 -Voto no 16.200
2
Habeas Corpus no 2301163-10.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Impetrantes: Isadora Amêndola, Rafael Lanfranchi Pereira e Luciana Cristina
Nogueira da Silva
Paciente: Flavio Augusto Moreira Lira
Voto no: 16.200
HABEAS CORPUS Pedido de concessão de saída
temporária Preclusão temporal Perda superveniente
do objeto da ação.
PEDIDO PREJUDICADO.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Isadora Amêndola, Rafael Lanfranchi Pereira e Luciana
Cristina Nogueira da Silva em favor de Flavio Augusto Moreira Lira, alegando que
este sofreria constrangimento ilegal, nos autos do processo n.o
0003011-05.2018.8.26.0520, tendo em vista que o paciente não foi incluído na lista
de sentenciados que receberiam o benefício da saída temporária de final de ano.
Postulam os impetrantes, a concessão do benefício,
alegando que “não há como aplicar deliberações díspares para condições idênticas,
sobretudo em se tratando de detentos recolhidos na mesma unidade prisional”.
Juntam os documentos de fls. 15/382.
É o relatório do essencial.
2. Os impetrantes ingressaram com o presente writ em
19 de dezembro último – já iniciado, portanto, o recesso forense – com o objetivo de
que fosse concedida ordem para que o paciente pudesse usufruir do benefício da
"saída temporária" nos feriados de Natal e Ano Novo. Não há pedidos subsidiários.
Uma vez que já transcorrido o período para que se efetivasse a benesse pretendida,
houve perda superveniente do objeto desta ação constitucional.
3. Julga-se prejudicado o pedido.
CESAR MECCHI MORALES
Relator